Tribunal: TJDFT
Processo: 0742704-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência são: 1) a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Código de Processo Civil).
2. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.
3. A Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, consigna que: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380).
4. Não se vislumbra, em cognição sumária, a abusividade da taxa de juros nem da cobrança da tarifa de cadastro. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato não impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. Ausente a probabilidade do direito.
5. Ademais, a análise da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas demanda dilação probatória, de modo que o debate deve ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. A decisão deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.